Tribunal: TJPA
Processo: 0801222-16.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801222-16.2023.8.14.0028

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: RAFAEL RODRIGUES DE SENA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0801222-16.2023.8.14.0028

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO:
RAFAEL RODRIGUES DE SENA

ADVOGADO(A): JOAO ALVES BARBOSA FILHO - OAB /PE 4246

ADVOGADO(A): WALTEIR DOS SANTOS VIEIRA – OAB/PA 10617

ADVOGADO(A): ROMARIO LEMOS FILGUEIRA – OAB/PA 20799

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
RAFAEL RODRIGUES DE SENA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 18931044

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

RAFAEL RODRIGUES DE SENA
,

em desfavor do
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,

em razão do ACÓRDÃO ID
18931044
,
assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

O embargante, em suas razões, alega que o acórdão embargado foi omisso. A decisão que cassou a liminar do juízo primário e devolveu o bem, se baseou em um documento que foi anexado aos autos após a propositura da ação, a decisão de agravo de instrumento e a contestação. Ou seja, o documento foi juntado de forma extemporânea e sem obedecer ao comando do parágrafo único do artigo 435 do CPC.

Não foram apresentadas Contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal do Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos no seguinte trecho do Acórdão:

Muito embora o requerido alegue em suas contrarrazões recursais, que não houve configuração da mora no momento da propositura da ação, observo que a primeira notificação (ID 15842888) foi enviada ao demandado em 01/09/2022 (ID 15842888), portanto, antes da propositura da presente demanda que ocorreu em 2023, deste modo, não se pode falar que a constituição em mora do devedor ocorreu após a propositura da ação.

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência de omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/07/2024